Tribunal: CARF
Processo: 10680.905898/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905898/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
condiciona-se à confirmação da existência e suficiência do crédito nela
utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de processo de compensação onde o contribuinte apresentou DCOMP
lastreadas em crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
Em Despacho Decisório, a unidade de jurisdição homologou parcialmente as
compensações em razão da insuficiência de crédito (e-fls. 34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905898/2012-06
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905898/2012-06

A DRJ/BHE, ao julgar a manifestação de inconformidade (e-fls. 2/6 e fls. 55/69),
decidiu pela sua improcedência, conforme Acórdão no 02-47.171 (e-fls. 80/84), que possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.09.2013,
quando foram abertos os arquivos correspondentes no Portal e-CAC, conforme Termo de
Abertura de Documento (e-fls. 159), art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, com
redação atribuída pela Lei no 12.844, de 19.07.2013. Consta ainda no processo, o documento
Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls. 160), considerando indevidamente a ciência como
ocorrida em 18.09.2013.
Em 07.10.2013, inconformado com a referida decisão, o sujeito passivo interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 161/188) em que, em apertada síntese, informa e alega:
a) Referencia o Processo no 10680.903398/2010-60;
b) Irresignação ao Acórdão no 02-47.172, proferido pela DRJ/BHE;
c) Que, em razão de cisão parcial, incorreu em erro ao demonstrar a existência de
saldo negativo no ano-calendário de 2001.
d) Ao final, requer a procedência do recurso voluntário para que seja reformado o
Acórdão no 02-47.172 e reconhecido o prejuízo fiscal declarado pela
recorrente para o exercício de 2006 e homologada a DCOMP no
37054.75792.210906.1.7.02-1808.
Em Despacho de Saneamento de 20.07.2014 (e-fls. 192), o então Conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva, da 2a Turma da 4a Câmara desta Primeira Seção de
Julgamento, ao identificar que os fatos narrados na recurso voluntário apresentado se referiam a
terceiro processo (PAF no 10680.903398/2010-60), propôs a devolução do processo à origem
para verificar se que houve equívoco na juntada dos recursos e, se confirmado o equívoco,
proceder as correções necessárias. Ainda no mesmo despacho, consignou o conselheiro relator,
que, uma vez verificado não haver equívoco quanto à juntada dos recursos, intimar a recorrente,
inclusive quanto ao teor do presente despacho, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze)
dias, com posterior devolução dos autos ao Carf.
Em atendimento a essa Despacho, a unidade preparadora intimou o sujeito passivo
para apresentar cópia do Recurso Voluntário protocolizado relativo ao presente processo (e-fls.
195). O sujeito passivo foi cientificado dessa intimação em 14.01.2015, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 197).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905898/2012-06

Regularmente intimado para sanar a ausência de Recurso Voluntário, o sujeito
passivo não se manifestou, conforme Despacho de Encaminhamento da DRF/BHE (e-fls. 199).
Este processo, originalmente distribuído ao então Conselheiro Moisés Giacomelli
Nunes da Silva, em razão do término do seu mandato, foi redistribuído mediante sorteio (e-fls.
200).
Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Conhecimento
Como relatado, o documento atuado como Recurso Voluntário (e-fls. 161/188)
não se refere a esse processo.
Como consignado no Despacho de Saneamento (e-fls. 192), não se trata de erro
material quanto à identificação do processo ou quanto à identificação do acórdão recorrido, mas
de total ausência de correlação fática ou de fundamentos quanto a matéria objeto deste processo
ou com a decisão de primeira instância, proferida pela DRJ/BHE e materializada no Acórdão no
02-47.171 (e-fls. 80/84).
Constata-se que efetivamente o Recurso Voluntário apresentado se refere ao
processo no 10680.903398/2010-60 (e-fls. 340/367 daquele processo), mas que não foi objeto de
julgamento em razão da desistência do litígio em razão com base na Portaria PGFN/RFB no 7, de
15.10.2013, conforme petição (e-fls. 371/380 daquele processo).
Retomando-se ao presente processo.
O art. 40 da Lei no 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal determina que o não atendimento de solicitação de
documentos necessários à apreciação do pedido formulado implicará arquivamento do processo.
No caso, o sujeito passivo permaneceu inerte, mesmo após ter sido regularmente
intimado para sanear o recurso, mediante a apresentação de cópia do Recurso Voluntário
protocolizado, logo impõe-se considerar como inepto o Recurso Voluntário (e-fls. 161/188), por
não guardar relação alguma com a decisão recorrida.
Em caso de absoluta ausência de relação fática entre o recurso interposto e a
decisão recorrida, assim se manifestou a Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara, no
Acórdão no1102-001.204, Relator Antonio Carlos Guidoni Filho:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em que
o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão
que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão
hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em
discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905898/2012-06

acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência.
Recurso voluntário não conhecido.
No mesmo sentido, as seguintes decisões:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO.
A parte não pode deixar de atender os requisitos mínimos das normas processuais,
mesmo quando se trate de recurso interposto em processo presidido pelo princípio da
informalidade. Dessa forma, não se conhece do recurso que nas suas razões não guarda
consonância e coerência com os fundamentos do lançamento impugnado, por absoluta
inépcia. Recurso não conhecido, por inepto. (Acórdão no 203-09185, sessão de
14.10.2003, Relator Otacílio Dantas Cartaxo)
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano calendário:2002 RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA.
Revela-se inepta a peça recursal que versa exclusivamente sobre matéria estranha aos
autos. (Acórdão no 1401-000.412, sessão de 25.01.2011, Relator Fernando Luis Gomes
de Matos)
Ainda sobre o não conhecimento do recurso voluntário quando o sujeito passivo,
uma vez regularmente intimado para regularizá-lo, não o faz, destaca-se o seguinte julgado,
proferido pela 2a Turma Extraordinária da 1aSeção, Acórdão no 1002-000.424:
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE SANEAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
DESATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A comprovação da falta de poderes da signatária da Manifestação de Inconformidade
para representação da sociedade e a inércia de seu administrador ao saneamento da
irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado, caracteriza vício de
representação processual e inviabiliza o conhecimento do Recurso Voluntário por
desatendimento de requisito de admissibilidade.
Dessa forma, diante do não saneamento da peça recursal, que não guarda qualquer
relação fática com o Despacho Decisório que não homologou a compensação e com a decisão de
primeira instância, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905898/2012-06

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital